Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Dolo. Confissão espontânea.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente com as demais provas dos autos, em especial, a confissão do réu.

2 – O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.

3 - Há dolo no descumprimento de medidas protetivas de urgência se o ofensor, intimado das medidas protetivas - entre elas a proibição de se aproximar e de se comunicar com a ofendida -, se dirige à casa da vizinha da vítima e permanece no local, na presença da vítima, e, por mais de uma vez, telefona e envia mensagens para ela, questionando, em tom abusivo, seu novo relacionamento.

4 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

5 - Apelação provida em parte.